Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706145-85.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIA RONDON MEIRA APELADO: DANILLO RENE DE FRANCA CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Júlia Rondon Meira contra acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença (id 69716972). A embargante aponta omissão em relação à reforma da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, e sua posterior majoração (id 70021183). Ela foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade em seus embargos de declaração, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 70437820 e 70877921). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil nos presentes embargos de declaração. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido da parte, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual se entende que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração, apesar de não caracterizarem um recurso propriamente dito em razão da sua finalidade de integração e não reforma do julgado, devem observar o princípio da dialeticidade. Os embargos de declaração não podem apresentar impugnações incompatíveis com a realidade dos autos e dissonantes do que foi decidido no provimento contra o qual eles foram opostos. O argumento apresentado pela embargante de que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e sua posterior majoração, demonstra inadequação jurídica. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios diante do comando de retorno dos autos para que seja proferida nova sentença com análise de mérito, tampouco em majoração de ônus sucumbencial inexistente em razão do retorno do processo à fase anterior. Nova sentença será proferida, ocasião em que o ônus de sucumbência será delimitado. A fundamentação dos embargos de declaração é incompatível com o que foi decidido pelo Colegiado e, inclusive, ignora a consequência jurídica da determinação contida no acórdão. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.